Tribunal: TJSP
Processo: 1095712-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de reativação do contrato de seguro saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato - Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Descabimento - Ausência de notificação prévia do autor que inviabiliza o desfazimento do contrato – Recurso desprovido